Tribunal: CARF
Processo: 10980.726493/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726493/2013-00
ACÓRDÃO
1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada e dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
2
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente) .

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-79.249 - 5a Turma da DRJ/RJO,
Sessão de 15 de janeiro de 2016, que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

O presente Auto de Infração (fl. 2 a 8) foi lavrado com o fim de exigir a multa
isolada de 50% no valor de R$ 1.090.056,34, com base no disposto no artigo 74, §
17, da Lei no 9.430/1996, introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010 c/c
artigo 139, inciso I, d da Lei no 12.249/2010, oriunda das declarações de
compensações não homologadas ou parcialmente homologadas.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 3 a 7 foram apurados
os fatos abaixo descritos:
MULTA ISOLADA- COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA O auto se deve ao
resultado da apreciação do aludido feito administrativo, que resultou nas Dcomp
de no 21102.00322.190312.1.7.02-2470 e 24196.28915.190312.1.7.02-4141, cujo
crédito, no valor original, relativo ao ano-calendário de 2009, monta a R$
14.289.794,65.
No Despacho Decisório (fl.8 a 43), consta a homologação parcial dos PER/DCOMP,
sob alegação de que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 era de R$
12.130.086,66.
No relatório fiscal de fl. 43 e 44, consta que o crédito utilizado que serviu de base
de cálculo da multa foi de R$ 2.180.112,68, tendo em vista o decidido no
Despacho Decisório. Aplicando-se a multa de 50%, chega-se ao valor lançado de
R$ 1.090.056,34. Tal valor é relativo a Dcomp de no 21102.00322.190312.1.7.02-
2470.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
3
No Acórdão 12-065.300-15a Turma da DRJ/RJ de 13 de maio de 2014, inserto nos
autos do processo 10980.720997/2013-16 foi reconhecido um direito creditório
adicional de R$ 2.018.488,94.
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 02/09/2013 (fl.45)
a interessada apresentou em 01/09/2013 a impugnação de fl. 47 a 80, na qual
alega, em síntese que:
* Como decorrência da homologação parcial da DCOMP em referência, a D.
Fiscalização entendeu que seria aplicável a multa isolada prevista no artigo 74, §
17, da Lei n° 9.430/96, formalizando o Auto de Infração ora combatido, que exige
a referida penalidade calculada sobre a parcela de crédito que não foi
reconhecido pela RFB.
* Da Correta Interpretação do Artigo 136 do CTN - Da Boa-Fé da Impugnante -
Impossibilidade de Penalização da Boa-Fé. A Fiscalização, para lançar a multa
isolada, não demonstrou, em nenhum momento, que teria havido dolo, ou ao
menos culpa da Impugnante pela homologação parcial da DCOMP. Assim, ainda
que não tenha dito expressamente, a Autoridade Lançadora aplicou tal
penalidade sob o entendimento de que a responsabilidade por infrações seria
objetiva.
* A suposta responsabilidade objetiva em matéria tributária integra o "sistema
dos fundamentos óbvios", expressão cunhada por Alfredo Augusto Becker para se
referir aos institutos cuja pretensa obviedade afastam-nos de críticas e análises
mais profundas e, portanto, acabam ensejando a aplicação errônea e danosa do
Direito.
* Torna-se importante a análise do artigo 136 do Código Tributário Nacional
("CTN"), cuja leitura desatenta poderia levar a essa conclusão.
* O artigo 136 do CTN não introduz a responsabilidade objetiva em matéria de
infrações tributárias. Localizar nele o fundamento para a responsabilização
objetiva decorre - além da inobservância do sistema tributário como um todo - de
equívocos na interpretação das expressões "salvo disposição de lei em contrário"
e "independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato". A correta interpretação do sentido da última
expressão do artigo 136 deve ser: é indiferente ("independe") se o contribuinte
agiu com dolo ("intenção do agente") para que a penalidade lhe seja imposta.
* Como regra geral, a aplicação de penalidade não depende de demonstração, por
parte da Fiscalização, de que o contribuinte agiu com dolo. No entanto, se a prova
do dolo é dispensada, o mesmo não ocorre com a culpa, pois esta não é
caracterizada pela intenção, mas pela negligência, imprudência ou imperícia do
agente e deve estar presente (ser provada pela Fiscalização) para que a multa
possa ser lavrada, uma vez que o artigo 136 diz que a responsabilidade por
infrações independe de intenção, ou seja, independe de dolo. O crédito origina-se
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
4
do Imposto de Renda Retido na Fonte decorrente dos rendimentos de aplicações
financeiras no ano-calendário de 2010.
* A expressão "salvo disposição de lei em contrário" não significa que a lei pode
determinar a responsabilização objetiva do agente, mas pode fazer com que a
aplicação da penalidade dependa da sua intenção - já que, como regra geral, a
intenção (dolo) é irrelevante. Isso ocorre, por exemplo, nas multas qualificadas,
que necessariamente precisam da comprovação do elemento doloso (intenção)
para que sejam aplicadas.
* A responsabilidade objetiva implicaria na possibilidade de punição da boa-fé do
contribuinte, o que não apenas vai de encontro ao que determina o próprio artigo
136 do CTN como ao princípio da presunção de inocência e à própria noção de
Estado de Direito.
* A culpa do contribuinte (ou o dolo, em alguns casos) é de fulcral importância
para a imposição de penalidades em matéria tributária e deve ser provada pela
Fiscalização.
* Em âmbito civil, onde se originou a responsabilidade objetiva, até esta depende,
necessariamente, da ocorrência de ato ilícito, como se verifica pelo artigo 927 do
Código Civil.
* O Código Civil faz menção à reparação de dano sem a ocorrência de ato ilícito
(por exemplo: típico caso do vaso que cai, acidentalmente, da sacada de um
prédio sobre alguém - artigo 938 do Código Civil8), tal reparação, para que seja
devida, requer, necessariamente, a ocorrência de dano a outrem.
* Se a responsabilidade objetiva depende de um dano a ser ressarcido, a multa
isolada mostra-se ainda mais descabida, pois mesmo que se admitisse a
objetividade da responsabilidade em matéria tributária, o que se alega apenas por
amor ao debate, jamais conseguiria a Fiscalização provar que o exercício regular
do direito à compensação da Impugnante, pautado na boa-fé, causou qualquer
dano ao Erário ou à Administração Pública.
* Há de se observar que a reparação do dano (suposta falta de recolhimento do
tributo) já foi apenada com a multa de mora e está sendo julgado em outro
processo administrativo.
* Aliás, ainda que tentasse, jamais conseguiria produzir tal prova, uma vez que a
Impugnante agiu nos mais estritos limites da boa-fé e em exercício regular de seu
direito à compensação e, como consequência, não poderia ser penalizada.
* A boa-fé, inclusive, é um dever do contribuinte em âmbito administrativo, por
expressa previsão do artigo 4o da Lei n° 9.784/99.
* Se a boa-fé é determinada pela própria legislação, a Impugnante jamais poderia
ser responsabilizada, pois estava apenas exercendo seu direito à compensação.
Aliás, pesa a seu favor o fato de nunca ter sido intimada sobre as retenções na
fonte que não foram reconhecidas pela Fiscalização, pois, além de não ver sua
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
5
compensação totalmente homologada por pura discricionariedade do D. Agente
Fiscal que não a intimou, ainda foi penalizada por agir em pleno exercício regular
de direito.
* Mesmo que se considere que a responsabilidade por infrações é objetiva e que
a boa-fé não deva ser protegida, ainda assim a multa isolada deve ser afastada,
pois esta não foi criada para punir os contribuintes de boa-fé.
* No voto do relator do projeto de conversão da MP 472/2009, convertida na Lei
12.249/2010, consta que as multas introduzidas pela reforma legislativa visavam à
coibição de abusos e não aos contribuintes de boa-fé.
* Motivação semelhante é verificada no Parecer do Senador Revisor do Projeto de
Lei.
* Mesmo que se admitisse o absurdo jurídico de ser possível penalizar o
contribuinte de boa-fé, assim não optou o legislador ao criar a multa isolada ora
combatida e, portanto, deveria ter a Fiscalização demonstrado que a Impugnante
teve culpa pela não homologação da DCOMP.
* No entanto, a Fiscalização não lhe concedeu oportunidade para comprovar o
crédito decorrente das retenções na fonte não localizadas nos sistemas da RFB,
sendo clara a ilegalidade da multa isolada.
* Destaque-se que a impossibilidade de penalidade a contribuinte de boa-fé fica
evidente quando se tem em mente a definição de sanção, dada por Alfredo
Augusto Becker9 :
"Sanção é o dever preestabelecido por uma regra jurídica que o Estado utiliza
como instrumento jurídico para impedir ou desestimular, diretamente, um ato ou
fato que a ordem jurídica proíbe"
* Se sanção (no sentido de pena) só é imposta quando violada uma proibição,
perguntase: qual é a proibição cuja violação o artigo 74, § 17, da Lei n° 9.430/96
busca punir?
Será proibida a realização de compensação? Ou é proibida a sua não
homologação?
Esses simples questionamentos revelam que a multa ora guerreada é totalmente
descabida.
* Não existe responsabilidade objetiva no Direito Tributário e, por conseguinte,
deveria a Fiscalização ter provado que a Impugnante agiu com negligência,
imprudência ou imperícia para que pudesse ter lavrado a multa isolada ora
atacada, o que não foi feito.
Aliás, seria impossível tal prova, uma vez que a Impugnante agiu com boa-fé e
lealdade (que são deveres legalmente estabelecidos) e em pleno exercício regular
de direito.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
6
* Da Ilegalidade da Concomitância da Multa Isolada com a Multa de Mora -
Ocorrência de Bis in Idem.
* A multa ora atacada não poderia ter sido lançada em concomitância com a
multa de mora já aplicada à pelo suposto recolhimento em atraso dos tributos
que se pretendia quitar com a DCOMP n° 21102.00322.190312.1.7.02-2470.
* Conforme se verifica do extrato do processo e da guia DARF que acompanham o
despacho decisório objeto do processo administrativo n° 10980.720997/2013-16
(Doc. 06), a D. Fiscalização, ao homologar apenas parcialmente a DCOMP em tela,
entendeu por bem exigir da Impugnante não apenas os tributos decorrentes da
não homologação, como também a multa de mora  A posterior lavratura da
multa penaliza a Impugnante duplamente pelo mesmo fato: a não homologação
da Dcomp, o que revela bis in idem.
* O repúdio à dupla penalização do mesmo fato é tanto que ocorre inclusive em
casos onde existem alegações de conduta fraudulenta do contribuinte, como no
conhecido caso “Daslu”.
* O fato de as duas multas serem calculadas sobre bases diferentes (a multa de
mora tem como base o valor do débito e a multa isolada tem como base o valor
do crédito) em nada altera o quanto já exposto, nem permite lavratura
concomitante dessas penalidades, pois ambas decorrem do mesmo fato: a não
homologação da DCOMP.
* O art. 112 do CTN dtermina a interpretação mais favorável ao contribuinte em
matéria de penalidade.
* Da Impossibilidade de Imposição da Multa Antes do Término da Discussão na
Esfera Administrativa.
* A multa isolada, no presente caso, somente pode ser lavrada depois de
encerrado o processo administrativo relativo à homologação da compensação.
* A imposição imediata da multa vai de encontro aos princípios que regem
processo administrativo fiscal e os direitos e garantias fundamentais por
constituir-se uma antecipação de penalidade.
* Se for constatada a existência do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, a
multa deverá ser cancelada. A multa tem as vestes de penalidade sob condição
resolutória. . Além disso, a imposição imediata de referida multa não está de
acordo com os princípios que regem o processo administrativo fiscal e a atuação
da Administração Pública, pois gera gera um contencioso desnecessário e abusivo,
na contramão dos princípios da eficiência e finalidade.
* Assim como o depósito administrativo antes exigido para a admissibilidade de
recurso administrativo, o qual foi julgado inconstitucional pelo Suprerho Tribunal
Federal referida multa restringe o direito de petição. Tanto a multa quanto o
depósito administrativo impõem a obrigação de pagar determinado valor antes de
encerrado o processo administrativo em que se discute a matéria que deu ensejo
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
7
à aplicação da penalidade (ou a interposição do recurso). Desse modo, tal ônus
acaba por dificultar o exercício de um direito pelo contribuinte.
* Tal penalidade, por desestimular a extinção do crédito tributário por meio do
instituto da compensação e privilegiar o pagamento, tem a característica de uma
sanção política, veementemente rechaçada pelo STF.
* E nem se alegue que tal conclusão resultaria na decadência do direito de a
administração lançar a referida multa isolada. Isso porque, uma vez aceito que tal
penalidade só pode ser lavrada ao término da discussão administrativa (com a
confirmação de que a DCOMP não foi homologada), o prazo decadencial só teria
início ao seu término, nos termos do art. 173, I, do CTN e não com o Despacho
Decisório que não homologou as compensações.
* Da Ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade  A
Administração Pública, diga-se desde já, deve se sujeitar a esses princípios, por
expressa disposição legal do artigo 2o da Lei n° 9.784/99. O princípio da
proporcionalidade é aplicado em situações em que há uma relação de causalidade
entre dois elementos (no presente caso: suposto ato ilícito e a correspondente
sanção), de tal sorte que se possa proceder a três exames fundamentais para
verificar se determinado ato não fere o aludido princípio. Esses exames são o da
adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito.
* Para passar nos três testes, disponíveis e igualmente adequados para promover
o fim, o meio escolhido é o menos restritivo do direito afetado?; e (iii) teste da
proporcionalidade em sentido estrito-as vantagens trazidas pela promoção do fim
correspondem ás desvantagens provocadas pela adoção do meio?
* Caso um ato da Administração Pública que implique em restrição de algum
direito dos administrados não passe em qualquer dos três testes acima, tal ato
não será proporcional e, portanto, será ilegal, por força do artigo 4o da Lei
9.784/99.
* A aplicação da multa isolada à Impugnante revela-se desproporcional.
* Ainda que seja possível argumentar que a da adequação, uma vez que a multa
pune aqueles que indevidamente, também com culpa e dolo, tal penalidade não
resiste ao alcance contribuintes de exame da necessidade.
* De meio escolhido pela Administração é possível sustentar a exigência da
multao, se a necessidade somente é verificada se o menos restritivo dentre
aqueles possíveis, não é a multa isolada quando a multa de mora já é exigida do
contribuinte, uma vez que a última, por ter uma alíquota menor, é menos
restritiva.
* A Impugnante já teve o seu direito à compensação restringido pela multa de
mora que, dentre as opções disponíveis, é aquela menos restritiva. Por essa razão,
a multa isolada não pode prevalecer.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
8
* Também é importante salientar a importância do princípio da razoabilidade, que
também é de observância obrigatória da Administração Tributária, por expressa
previsão do artigo 2o da Lei 9.784/99, e que muito se assemelha com a
proporcionalidade em sentido estrito.
* Leciona Agustin Gordillo, que uma medida é desarrazoada, dentre outras
situações, quando "não guarde uma proporção adequada entre os meios que
emprecja e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida
desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar".
* Os atos do Poder Publico submetem-se a estes princípios, devendo haver
adequação entre a imposição e o que se pretende agir.
* A imposição de multas, não è excluída da observância aos princípios sob
comento.
Deve ficar dentro do limite da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja,
precisa guardar adequação com o ilícito praticado, não podendo ser excessivo
relativamente ao dano causado e ao benefício obtido.
* A Impugnante agiu em exercício regular de direito e cumprindo seu dever de
boa-fé, além de nunca ter sido questionada sobre as retenções na fonte que não
foram reconhecidas pela Fiscalização, a aplicação da multa isolada revela-se não
apenas desproporcional a Impugnante agiu em exercício regular de direito e
cumprindo seu dever de boa-fé, além de nunca ter sido questionada sobre as
retenções na fonte que não foram reconhecidas pela Fiscalização, a aplicação da
multa isolada revela-se não apenas desproporcional.
* O fato de a penalidade em tela alcançar o contribuinte de boa-fé é jjeterminante
para que seja considerada abusiva e inconstitucional, pois restringe o exercício
regular do direito à compensação, para dizer o mínimo.
* Do Mérito da Compensação. Comprovação do Direito creditório.
* A Impugnante elaborou planilha demonstrando as retenções sofridas, por meio
dos informes de rendimentos e comprovantes de auto retenções, ou por meio de
valores que já foram reconhecidos pela própria Fiscalização.
* O montante comprovado de IRRF é superior ao utilizado para compor o saldo
negativo.
* O CARF entende que erros no preenchimento das obrigações acessórias não
devem prejudicar o direito creditório dos contribuintes.
* Da Ilegalidade da incidência de juros sobre a Multa Isolada.
* O artigo 61 da Lei n.° 9.430/96 estabelece que somente são admitidos os
acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e
contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias.
* A multa, por sua natureza, não se presta para repor o capital alheio, mas sim
para punir o não cumprimento da obrigação. O termo 'punir" deve ser entendido
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
9
no sentido de conferir eficácia à norma primária, é dizer, a fixação de multa
adverte o devedor de que a inexecução da obrigação sofrerá encargos.
* Os juros possuem natureza essencialmente indenizatória, tanto que,
diferentemente da multa, incidem no tempo, exatamente para refletir o prejuízo
do credor com a privação do seu capital.
* Não há como se admitir a incidência de juros sobre a multa, na medida em que,
por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital,
eles elevem incidir apenas sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal.
* O único pressuposto da cobrança dos juros decorre da não transferência
voluntária e dentro do prazo legal do capital do contribuinte aos cofres públicos.
Excetuando-se essa situação, qualquer incidência de juros revela-se abusiva e
arbitrária, por ausência de seu pressuposto de fato, qual seja, a reposição de
capital.
* Os juros não existem por si só e não podem ser aplicados aleatoriamente sobre
qualquer evento. Decorrem de uma obrigação principal. O mesmo ocorre em
relação à multa, que só será devida se existir uma obrigação anterior não quitada
no prazo legal.
* Os juros não podem incidir sobre a multa, já que essa penalidade não retrata
obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida.
* A aplicação de tal percentual, de forma ilimitada afornta o princípio do não-
confisco, bem como viola o direito de propriedade, já que faz incidir juros
exorbitantes sobre o imposto devido e, ainda, sobre a multa

A 5a Turma da DRJ/RJO julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:

(...)ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Descabe a alegação de nulidade do auto de infração, se o fiscal autuante observa
os procedimentos previstos na legislação tributária
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
É cabível a imposição de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de
pedido de compensação indeferido ou indevido. Altera-se o valor da multa na
proporção do crédito adicional reconhecido no processo de compensação.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
10
A Lei no.9.430/1996 ao prever as infrações por falta de homologação de
compensação e de pagamento dos tributos, demonstra estar tratando de
obrigações, infrações e penalidades tributárias distintas, que não se confundem e
não são excludentes.
Imposição da multa antes do término da discussão Administrativa.
Possibilidade.
Não há qualquer dispositivo que impeça o lançamento antes do término do
processo administrativo. Comprovação do direito creditório. Inadmissão. A
comprovação do direito crédito deve ser feita somente no processo relativo a
compensação.
Juros sobre a Multa Isolada.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento além de
suscitar preliminares.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Admissibilidade do Recurso de Ofício

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
11
Vale destacar que o Auto de Infração (fl. 2 a 8) foi lavrado com o fim de exigir a
multa isolada de 50% no valor de R$ 1.090.056,34, com base no disposto no artigo 74, § 17, da Lei
no 9.430/1996, introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249/2010 c/c artigo 139, inciso I, d da Lei no
12.249/2010, oriunda das declarações de compensações não homologadas ou parcialmente
homologadas.
Nesses termos, após o julgamento de primeira instância, a DRJ manteve o
lançamento de multa isolada de 50%, alterando o seu valor para R$ 18.335,04, frente ao montante
de R$ 1.090.056,34, nos seguintes termos:

Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM os membros da Turma, por unanimidade de votos, e nos termos do
relatório e voto do Relator, que passam a integrar o presente julgado, DAR
PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da Interessada, para JULGAR PROCEDENTE
EM PARTE o lançamento de multa isolada de 50%, alterando o seu valor para R$
18.335,04, nos termos da legislação de regência.

Portanto, restou evidente que a decisão recorrida de ofício exonerou o valor de R$
1.071.721,30 (R$ 1.090.056,34 - R$ 18.335,04). Nesse contexto, a PORTARIA MF No 2, DE 17 DE
JANEIRO DE 2023 da RFB regulamentou a admissibilidade do Recurso de Ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). In verbis:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
12
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é de R$ 1.071.721,30,
logo inferior ao valor de alçada fixado R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

MÉRITO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do C A R F
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
13
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
14
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de
junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.604 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726493/2013-00
15
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868,
de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinente a declaração de
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto
atraem a aplicação da hipótese do art. 99 do Regimento Interno do CARF determina que os
membros das turmas de julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado
inconstitucional pelo E. STF, em julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral
(artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, e, no mérito, por não remanescer suporte legal para manutenção da
exigência do crédito tributário a título de multa isolada por compensação não homologada de
débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito,
dou-lhe provimento.
Em relação ao Recurso de Ofício, dele não conheço, posto que inferior ao valor de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 581
DF CARF MF
Original